Tribunal: STF
Processo: Pet 2668
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
Medida cautelar em recurso extraordinário contra a exigibilidade de
Município de contribuição para o PASEP: orientação unânime do Tribunal
em sentido contrário à tese jurídica do RE (AOr 471, 11.4.02, Sanches),
que elide a sua plausibilidade: indeferimento.